Tribunal: TJDFT
Processo: 0013222-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013222-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ADRIANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, AGLACY TEIXEIRA DE CARVALHO, ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE, ANA PAULA CAVALCANTI FURTADO, AUGUSTO SILVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, BRUNO JOSE DE MIRANDA, CAMILA VERONICA DAGA, CAROLINA MACHADO JARDIM BATISTA, CAROLLINA RABELO DE SOUZA, CAROLINA RAQUEL LEITE DINIZ PANZOLINI, CHRISTINA PORFIRIO TELES SILVA, CLAUDIO CARVALHO ROMERO, CLAUDIO ROMEIRO DE ALBUQUERQUE FILHO, CLEVERTON ALVES DOS SANTOS, CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA, DANIELLA GAZZETTA DE CAMARGO, ERICA DE OLIVEIRA VIEGAS, FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT, GABRIELLA NAVARRO DE AZEVEDO PINHEIRO, GEORGIA JESSIKA MOURA CHAVES, GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO, ISABELA BRAGA POMPILIO, IURIE CEZANA CIPRIANO, IVAN ALLEGRETTI, JENISE CASTRO DE CARVALHO, JULIO LOPA SELLES DA SILVA, KARINA MARRA DE BRITO, KATHIA CHRISTINA ARANTES VON HAYDIN, LAILA JOSE ANTONIO KHOURY, LIANNA DE SOUZA RIBEIRO, LILIANNE DE CARVALHO RAMOS, LUCIENNE BEVILACQUA CORRADI GUIMARAES, LUCIMARA MORAIS LIMA, MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, MARILCI CIANI KLAMT, MARILUCE DE CASTRO MORAES, MARINA PAIVA VALLADAO, MARLENE DE FATIMA RIBEIRO SILVA, MAURICIO CORREA SETTE TORRES, NIDIA QUINDERE CHAVES BUZIN, PAULO FERREIRA DA COSTA JUNIOR, RAFAEL SANTANA GUTH, RENATA MOLLO DOS SANTOS, SAUL MACALOS DE PAIVA, SEFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI, VANESSA RODRIGUES LIMA RAMOS, SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, TATIANA DINIZ ARAÚJO VALENÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE FATO NOVO AFASTADA. AUSÊNCIA DE LIDE QUANTO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTS. 546 E 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.005 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. A parte formulou pedido de gratuidade de justiça em petição protocolizada juntamente com a interposição do recurso, tendo o Juízo de primeira instância oportunizado a comprovação da hipossufiência. A parte, contudo, não comprovou a necessidade do benefício e, em ato contrário, juntou comprovante de pagamento preparo recursal, o que é incompatível com a pretensão deduzida. 2. A preliminar de fato novo sob a alegação de que houve juntada de documento após a prolação da sentença deve ser rejeitada se o referido documento trata-se apenas de distrato do contrato firmado entre a parte autora e os advogados que atuavam na causa. 3. Há situações em que a regra da sucumbência deve ser mitigada, tendo em vista o princípio da causalidade e a existência de situações nas quais a aplicação da sucumbência causaria um cenário de injustiça. 4. Ainda que os pedidos tenham sido julgados procedentes na ação consignatória, mostra-se descabida a condenação ao pagamento de honorários contra quem não deu causa à demanda, não se aplicando o art. 546 do CPC. 5. Não configura reconhecimento do pedido e, por consequência, é inaplicável o artigo 90 do CPC, se, desde o início da demanda, infere-se a ausência de lide entre a autora e parte dos requeridos, diante da afirmação autoral de inexistência de recusa ao recebimento dos valores que entendia devido e concordância expressa em ata de reunião. 6. De acordo com o art. 1.005 do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 90 e 546, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a procedência do pedido formulado na ação de consignação em pagamento implica na condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência; b) artigos 113, inciso I, 114 e 116, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a inaplicabilidade do princípio da causalidade à recorrente em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência; d) artigo 335, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a situação se enquadra nas hipóteses legais de ajuizamento de consignação em pagamento, o que corrobora a necessária inclusão de todos os advogados no polo passivo e afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade; e) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, 90, 113, inciso I, 114, 116, 335, inciso IV, e 546, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à revisão dos honorários advocatícios fixados, “A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010